Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-07.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo n. 2000035-07.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 255 DO CPPM - CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR - CRIMES DE DISPARO DE ARMA - AMEAÇA - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES QUE IMPLIQUEM O EMPREGO E PORTE DE ARMAS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Marcelo Ferreira dos Santos, impetrante/advogada Regina Lúcia Stancioli S. Zanforlin e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 1ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a ação para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impondo a ele, com fundamento no inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal comum c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar, a suspensão parcial das funções públicas que impliquem o emprego de armas, bem como o seu porte pessoal, até decisão final a ser proferida na ação penal de origem, podendo ser decretada nova prisão cautelar diante da ocorrência de fatos novos que se enquadrem em quaisquer das hipóteses legais. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Marcelo Ferreira dos Santos, proposta pelos advogados Paulo Henrique Souza Ribeiro e Regina Lúcia Stancioli Safe Zanforlin, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que converteu a prisão em flagrante do militar em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826), violência arbitrária (art. 322 do CPB) e ameaça (art. 223 do CPM). Alegam os impetrantes que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada ausentes os pressupostos legais previstos no art. 255 do CPPM e que a prisão cautelar somente pode ser utilizada quando for impossível a sua substituição por medidas cautelares. Disseram ainda os impetrantes que o paciente teria sido surpreendido por dois ocupantes de uma motocicleta em atitude suspeita, sendo necessário realizar sozinho a abordagem policial e que, no caso em análise, haveria apenas imputação da prática do crime de disparo de arma de fogo. Aduzem ainda os impetrantes que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares seria medida proporcional e adequada e que “aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ordem pública, a instrução criminal, os princípios da hierarquia e disciplina e aplicação da lei penal não correm riscos”. Às fls. 31/33 do anexo 3 do evento 1, consta a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nas alíneas “a” (garantia da ordem pública), “c” (periculosidade do indiciado ou acusado) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado) do art. 255 do CPPM. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado argumentou que a alínea “b” do inciso II do art. 270 do CPPM não permite a concessão de liberdade provisória e que a liberdade do paciente “acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares”. Consignou ainda a autoridade apontada como coatora, em sua decisão, que “a prisão preventiva aqui decretada com base na alínea “e”” visa preservar a disciplina militar sobretudo quando se trata de militar no exercício da função de policiamento civil”. Com tais argumentos, pretendem os impetrantes seja concedida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, ao final, seja confirmada a decisão. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no anexo 2 e no anexo 3, que contêm cópia integral do Processo n. 2000256- 84.2020.9.13.0001. A liminar requerida foi deferida em parte, com a revogação da prisão preventiva e a adoção da medida cautelar de suspensão parcial das funções publicas que impliquem o emprego de armas, bem como o seu porte pessoal (evento 7). A autoridade apontada como coatora prestou informações no evento 15, esclarecendo que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do art. 254 c/c as alíneas “a” “c” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. O Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 17, pugnando pela confirmação da decisão liminar. É o breve relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a confirmação da decisão liminar que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no processo de referência e determinou a suspensão parcial das funções publicas que impliquem o emprego de armas, bem como o seu porte pessoal. De acordo com a versão do paciente declarada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 19/29 do anexo 2), na data de 11/03/2020, ele estava deslocando por via pública, em seu veículo particular, no Município de Contagem, MG em direção ao batalhão em que serve, quando teria notado uma motocicleta a segui-lo, e, temendo por sua segurança, decidiu abordar osTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocupantes do veículo. Disse que, quando estava retirando as chaves da motocicleta, teria sido agredido pelo condutor da motocicleta com um chute na região genital e que, neste momento, a sua arma teria disparado acidentalmente. Tal versão, contudo, é diversa da que apresenta o condutor da motocicleta, que declarou estar trafegando em via pública quando o veículo do paciente o teria ultrapassado em alta velocidade e, logo após, o paciente teria exibido uma arma de fogo na janela do veículo. Declarou Jailson, o condutor da motocicleta, que o veículo conduzido pelo paciente parou repentinamente, tendo este descido fardado, com arma em punho e determinado que fosse parada a motocicleta, sob pena de ser baleado na cabeça, oportunidade em que percebeu tratar-se de um policial militar e que, mesmo antes de parar o veículo, o paciente desferiu um chute nas pernas e aproximadamente cinco coronhadas em seu capacete, momento em que houve o disparo da arma de fogo. Tal versão é confirmada pela testemunha Bruno, que se encontrava como passageiro na motocicleta. Os vídeos registrados pela testemunha Bruno e também pelo condutor da motocicleta, antes e no início da abordagem, indicam que os fatos não ocorrem da forma narrada pelo paciente, conforme pode ser verificado no link abaixo, que consta à fl. 04 do anexo 2 do evento 01: https://drive.google.com/drive/folders/1l7p5Kx1j53ePmPyI0VHkwOySe8 apIVL7?usp=sharing Entretanto, entendo que, mesmo diante da evidente postura inadequada do paciente, não vislumbro presentes os requisitos para a prisão cautelar, sendo suficiente suprimir, até decisão final no processo criminal de origem, o exercício de atividades que impliquem o porte e o uso de arma de fogo. Cabe registrar que, nos termos do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, aplicável à Justiça Militar em razão do princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CR/88) e do art. 3º do CPPM, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva somente é possível quando “se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Nos termos do § 1º do art. 315 do CPP, cabe ao juiz motivar e fundamentar a decisão pela prisão preventiva concretamente em fatos que justifiquem a escolha pela medida extrema em detrimento das cautelares diversas da prisão. E tal fundamento não se encontra na decisão impugnada. Não se pode saber por que o digno magistrado optou por determinar a prisão e não apenas a suspensão das funções públicas que exigem o emprego de armas, como foi determinado na decisão liminar. Este motivo, por si só, já é suficiente para afastar o decreto de prisão em desfavor do paciente. De qualquer forma, examino os demais fundamentos da decisão impugnada. 1. O fundamento relativo à vedação de concessão de liberdade provisória no art. 270, parágrafo único, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar não se sustenta diante do comando constante do inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A lei não pode impedir que o Poder Judiciário examine a intervenção no direito fundamental de liberdade do paciente apenas porque no flagrante consta determinada capitulação para a conduta do autuado. A prisão em decorrência da prática de qualquer crime pode ser examinada por Poder Judiciário e substituída por medida cautelar diversa. A Constituição da República não permite qualquer reserva à análise do Poder Judiciário. Sobre a “Inconstitucionalidade da prisão processual obrigatória no CPPM”, escrevi artigo que foi publicado na Revista de Estudos & Informações, v. 25, 2009, p. 25-32. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que é inconstitucional a previsão legal que veda, aprioristicamente, a concessão da liberdade provisória - Pleno HC 10.339/SP. O sistema jurídico nacional deixa claro que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica quando “se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. E, no caso, há medida diversa da prisão que se mostra suficiente. 2. O fundamento relacionado à gravidade do fato, no qual a “periculosidade” do paciente indicaria que sua liberdade constitui ameaça à ordem pública, também não encontra amparo jurídico ou fático. Conforme jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal (HC 156.600), a gravidade do fato, por si só, não constitui fundamento idôneo a lastrear decreto de prisão preventiva para a preservação da ordem pública. É necessário fundamentar a decisão pela prisão em elementos concretos que tornem necessária a privação da liberdade. No que diz respeito à “periculosidade”, basta observar que a possibilidade de condenação criminal deve se fundar em culpabilidade e não em periculosidade. A periculosidade é característica do indivíduo inimputável que autoriza a imposição de medida de segurança. Se há o risco da reiteração da conduta criminosa, tornando necessária a decretação da prisão preventiva, deve o magistrado indicar os elementos de convicção que concretamente sustentam a necessidade da medida extrema. Não há tal indicação na decisão impugnada, apenas referência a uma conduta que foi isoladamente considerada como inadequada. 3. O argumento de que o paciente estaria fardado no momento dos fatos, o que tornaria a conduta grave e implicaria séria repercussão negativa perante a sociedade, de igual maneira, não pode ser acolhido. Não se pode estabelecer a presunção de que, sempre que o militar estiver fardado, a conduta terá a gravidade necessária a justificar a sua prisão ou que trará repercussão negativa perante a sociedade. A circunstância de estar o militar fardado, bastante comum nas ocorrências de crime militar, não explica, por si só, a maior gravidade do fato ou a repercussão negativa perante a sociedade. O referencial fático (concreto) não guarda relação de causalidade com as consequências extraídas pelo digno magistrado para fundamentar a prisão. 4. O argumento de que a liberdade do paciente, no momento, “acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares”, data maxima venia, não possui qualquer pertinência com o caso dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os autos da prisão em flagrante e a decisão impugnada não consideram a possibilidade de caracterizar a conduta do paciente como um dos crimes militares que ofende a hierarquia e a disciplina, previstos no Código Penal Militar. Os crimes que tutelam a hierarquia e disciplina militar encontram previsão unicamente no Código Penal Militar. A decisão impugnada menciona apenas o crime previsto no art. 223, crime de ameaça, que está inserido na Seção I do Capítulo VI do Título IV do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a liberdade individual. O Título IV reúne os crimes contra a pessoa e não contra a hierarquia e disciplina. Não se pode aceitar que todo crime militar ofenda genericamente a hierarquia e a disciplina. Tal entendimento implicaria solução massificada, que justificaria a prisão cautelar de todos os militares, em qualquer caso concreto. São justamente as soluções massificadas que o inciso II do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal indica como fundamentação inválida da decisão judicial. Não se pode acolher o fundamento da decisão impugnada de que a prática de crime contra a pessoa venha a “difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares”. A conduta narrada nos autos de prisão em flagrante não se dirigiu contra qualquer militar ou contra ordem emanadas de qualquer militar. Cabe observar que a versão dada pelo paciente, no momento da prisão em flagrante, é no sentido de que agiu para preservar a sua vida, diante de situação na qual teve medo de ser abordado por indivíduos que trafegavam em uma motocicleta que seguia o veículo no qual se encontrava. Esta versão pode ser comprovada ao final do processo de conhecimento. Certamente, a colocação do paciente em liberdade não é capaz de “difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares”. Muito ao contrário, se a versão do paciente vier ao final a ser comprovada, é a sua prisão que provocará desânimo na tropa, que convive diariamente com os riscos inerentes às funções policiais. Se a versão do paciente não for comprovada, restarão caracterizadas ofensas a particulares que em nada atingem os valores militares. Qualquer que seja o resultado do processo criminal, os valores militares continuam os mesmos. O eventual excesso na atuação do paciente será apurado em processo de conhecimento próprio. A narrativa fática que se pode extrair dos autos de prisão em flagrante é manifestamente incompatível com a previsão constante da alínea “e” do art. 255 do CPPM. 6. Existe cautelar diversa da prisão que se apresenta adequada e suficiente. O exame superficial dos elementos constantes dos autos, em especial as imagem do momento da abordagem que o paciente realizou nas pessoas que trafegavam na motocicleta, sugere que o paciente apresentou descontrole emocional que é capaz de comprometer a melhor realização das atividades que importem em contato direto com a população e no emprego de armas de fogo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A interpretação que o paciente conferiu ao contexto fático, que o caracterizaria como de perigo direto à sua pessoa, pode ter sido estimulada por stress acumulado nas atividades funcionais. Somente a apuração promovida por um processo de conhecimento será capaz de esclarecer melhor as circunstâncias do caso que, no momento, é examinado em cognição sumária. Considerando a possibilidade de descontrole emocional sugerido na conduta do paciente que foi registrada em arquivos de vídeo, entendo que é adequado e suficiente impor-lhe a suspensão de suas atividades que impliquem utilização de armas de fogo, bem como de seu porte, até que a situação seja melhor examinada por meio de processo de conhecimento próprio. Não há notícia nos autos de que o paciente esteja proferindo ameaças às pessoas envolvidas. Por isso, a suspensão de seu porte pessoal é suficiente para evitar eventual emprego indevido de arma, sem prejuízo concreto à sua segurança pessoal. Por tais razões, julgo procedente a presente ação para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impondo ele, com fundamento no inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal comum c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar, a suspensão parcial das funções publicas que impliquem o emprego de armas, bem como o seu porte pessoal, até decisão final a ser proferida na ação penal de origem, podendo ser decretada nova prisão cautelar diante da ocorrência de fatos novos que se enquadrem em quaisquer das hipóteses legais. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato